Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020762-50.2019.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, PARA CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO DE JUNTADA, ANTES DA SENTENÇA, DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA PARA ADVOGADA CONSTITUIDA PELA AUTORA – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE FOI FEITA NO NOME DA AUTORA E NÃO NO DA PATRONESE – AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A juntada de substabelecimento com pedido expresso para que as intimações sejam feitas exclusivamente no nome de determinado advogado confere a esse último, substabelecido, o direito de ser intimado dos atos processuais publicados a partir de seu ingresso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 124814693) que, em razão da intempestividade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela requerente/apelante, ora agravante.

Para tanto, a requerente/apelante, ora agravante, narra que ajuizou a demanda em causa própria e que após a apresentação da impugnação à contestação, juntou procuração “ad judicia” em nome da doutora Ana Flávia Aquino Silva, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas à referida advogada, sob pena de nulidade.

Narrados esses fatos, sustenta que o recurso foi interposto no prazo legal, uma vez que sua advogada somente tomou ciência da sentença através da publicação pelo Diário da Justiça em 24.01.2022.

Salienta que, conforme consta nas informações registradas no sistema eletrônico, quem tomou ciência da sentença foi a própria requerente/apelante, ora agravante, e não sua advogada constituída.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 131125189).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA FLAVIA AQUINO SILVA, OAB/MT 27233/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Pois bem.

No caso, a requerente/apelante, ora agravante, sustenta que o recurso foi interposto no prazo legal, uma vez que sua advogada somente tomou ciência da sentença através da publicação pelo Diário da Justiça em 24.01.2022.

Salienta que, conforme consta nas informações registradas no sistema eletrônico, quem tomou ciência da sentença foi a própria requerente/apelante, ora agravante, e não sua advogada constituída.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora agravante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, a intempestividade alegada pela requerida/apelada, ora agravada, em suas contrarrazões, restou claramente demonstrada.

Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, independentemente da juntada de procuração “ad judicia”, fato é que, verificando os atos de comunicação nos autos de origem, a requerente, ora apelante, conforme registro efetuado no
PJe
, teve ciência inequívoca da sentença recorrida na data de 17.01.2022.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto dos atos de comunicação dos autos de origem:

Assim, levando em consideração que a requerente, ora apelante, teve ciência inequívoca da sentença recorrida na data de 17.01.2022 e que os 15 (quinze) dias úteis devem ser contados a partir do dia 21.02.2022, seu prazo para interposição do recurso de apelação findou em 10.02.2022, razão pela qual seu apelo, protocolado em 11.02.2022, é intempestivo.

A propósito, acerca da questão, dispõe o artigo 5o da Lei de n.o 11.419/2006:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Ainda, vejamos no §1o do artigo 64 da Resolução de n.o 3 do TJ-MT/TP, datada de 12.04.2018, disponibilizado no DJE de n.o 10240 em 19.04.2018:

“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.”
(grifo nosso).

Assim, sem que tenha a requerente/apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

No caso, a parte deu início a demanda advogando em casa própria e, posteriormente, constituiu a advogada que fez uso da palavra hoje na sustentação.

Acontece que a parte autora que a advogado que advogou em causa própria não deixou de ser advogada nos autos e, espontaneamente, foi quem acessou o PJE e tomou ciência
inequivoca
da sentença.

Portanto, não há dúvida sobre a questão da intimação, ou seja, a autora acessou o sistema, na condição de advogada e parte.

Assim, se
admitíssemos que
essa publicação teria que transcorrer a partir do momento que foi publicada no Diário da Justiça, que é onde a sua advogada seria
intimada,
ficaria
ela com o prazo mais que em dobro de apelação.

Desse modo, acompanha o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Imagino que, ainda que a parte seja autora e advogada em causa própria, em determinado momento ela preferiu transferir essa responsabilidade profissional a um advogado que por sua vez ingressou no processo e pediu que a intimação dos atos processuais lhe fosse
assegurados
exclusivamente.

Sinceramente, para ficar na literalidade da lei, peço vênia a Vossas Excelências, mas penso que advogada que pediu que fosse intimada pessoalmente dos dados processuais tem direito a esse prazo, tem direito a essa intimação, vez que ela prevalece sobre eventual ingresso da parte, seja ela advogada ou não, ainda que fosse outro advogado constituído teria feito esse acesso, a intimação não teria efeito.

Assim, fico
com a regra geral de que a advogada que pede que a intimação dos atos processuais seja pessoal e
exclusivamente em
seu nome, essa regra
prevalece,
é
uma prerrogativa do advogado que prefiro preservar.

Com essas considerações, peço vênia de Vossas Excelências para dar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Ressalto que essa advogada, ora autora, como advogada tem a prerrogativa para acessar o PJE, não foi a Dona Maria que foi ao balcão da Secretaria e, como ocorria na nossa época, foi intimada pela escrivã e o prazo começava a correr.

Ademais, a parte não tem essa prerrogativa de acessar autos no PJE para ser intimado ou não. Mas, no caso concreto, a advogada só acessou porque tinha cadastro no processo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Ela acessou porque é advogada. Se fosse qualquer advogado constituído que tivesse feito esse acesso, e não fosse parte nos autos, esse acesso seria inválido.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Não, se for do mesmo escritório seria válido:

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Mas nesse caso houve pedido de intimação exclusiva.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O único erro que aceita o PJE é a publicação pelo Diário da Justiça em nome diverso.

Se o advogado pede intimação com exclusividade em seu nome, mas há dez advogados associados no escritório, se um desses advogados que estão na procuração acessa o processo, a intimação foi efetuada, está suprida. É diferente se a intimação sair em nome de outro advogado ou quando a intimação é pessoal.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Esse é o entendimento que prevalece, de que qualquer advogado que compareça está
suprida
a necessidade de intimação pessoal?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Sim. Penso que é um princípio lógico, caso contrário estarei concedendo um prazo em quíntuplo para a parte.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Revejo o meu voto e peço vista dos autos para verificar quais os defeitos dessa intimação exclusiva no nome de advogado constituído.

EM 13 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA E O 1o VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE
2022
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

E. Câmara:

A ação foi proposta e tramitava sob o patrocínio da própria autora.

Antes da sentença, no entanto, a autora abriu mão de seu auto patrocínio e constituiu, para tanto, a única advogada a Dra.
Ana Flavia Aquino Silva,
que juntou procuração
ad judicia
e pediu que a intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome.

Por
ai
se vê, então, que o processo passou a ter o patrocínio exclusivo da advogada constituída, até porque a autora outorgante não fez qualquer reserva de patrocínio comutativo em causa própria.

Aliás, se não fez essa ressalva, nem poderia formular peças, sob pena de infração disciplinar.

Nesse contexto, a apelação interposta pela única advogada
habilitada
para patrocínio, revela-se
tempestiva
, porque adequada e protocolada dentro de 15 dias
contados
da data de intimação (DJE), diga-se com exclusividade.

Verdade que a autora, que antes se auto patrocinava, acessara o processo, já decidido, antes da intimação de sua advogada.

A pergunta que se faz é esta: o acesso (aliás, nada ortodoxo) da autora, se já existente a sentença, teve o efeito de regularidade de intimação, para contagem de prazo para interposição de apelação?

A conclusão logica é que não, porque o
inicio
do prazo para interposição de apelação – com toda vênia – só passou a fluir a partir da intimação, via DJE, da única advogada habilitada nos autos, Dra.
Ana Flavia Aquino Silva.

O acesso da autora, que abrira mão, por inteiro, de seu auto patrocínio, há que sua interpretado como de
ex
advogado
, que não mais tem poder para prática de atos processuais.

E veja que tanto a autora achava-se alijada do processo, que a advogada teve o cuidado de asseverar que a comunicação dos atos processos fosse a si endereçada com exclusividade, é dizer, excluída a própria autora, sua constituinte.

Ou será que qualquer autor de ação, que ostente a condição de advogado, mas que não se auto patrocina, de algum modo toma ciência de ato processual, começa daí a correr o prazo, independente da intimação de seu advogado constituído?

Posto isso,
com a devida vênia, voto no sentido de considerar tempestiva a apelação interposta com prazo contado a partir da intimação da única advogada constituída.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência em sede de Agravo Regimental que foi aviado em razão da decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade. Portanto, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

A RELATORA E O 1o VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, O 2o VOGAL PELO PROVIMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO –
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida pela d. Relatora Exma. Desa. SERLY MARCONDES ALVES (Id. 124814693) que, em razão da intempestividade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela requerente/apelante, ora agravante.

Em suas razões, a agravante menciona que ajuizou demanda em causa própria e, após a apresentação da impugnação à contestação, juntou procuração
ad judicia
em nome da Dra. Ana Flávia Aquino Silva, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas à referida advogada, sob pena de nulidade.

Defende a tempestividade do recurso, uma vez que a advogada habilitada nos autos somente tomou ciência da sentença por meio da publicação realizada via Diário da Justiça em 24.01.2022.

Esclarece que foi ela própria, a autora/agravante, quem teve ciência inequívoca da sentença recorrida na data de 17.01.2022 via
Pje
, e não sua advogada constituída.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos para julgamento do Colegiado.

A Relatora,
Exma. Desa. SERLY MARCONDES ALVES

negou provimento ao recurso,
sendo
acompanhada pelo 1a Vogal Exmo. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Por sua vez,
o 2o Vogal, Exmo. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, deu provimento ao recurso
,
“no sentido de considerar tempestiva a apelação interposta com prazo contado a partir da intimação da única advogada constituída.”

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que
voto com a divergência
.

Ficou evidenciado nos autos que, antes de proferida a sentença, a autora abriu mão de seu auto patrocínio e constituiu como única advogada a Dra. Ana Flavia Aquino Silva, que juntou procuração
ad judicia
, e peticionou para que as
futuras
intimações
fossem feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade (Id. 121238509).

Assim, também entendo que o acesso realizado pela parte autora há de ser interpretado como de
ex
- advogada, que não detém mais poderes para prática de atos processuais, revelando-se tempestiva a apelação ofertada, porque adequada e protocolada pela causídica habilitada nos autos dentro do prazo de 15 dias contados da data de intimação (DJE).

Como bem pontuado pela divergência:

“[...] A ação foi proposta e tramitava sob o patrocínio da própria autora.

Antes da sentença, no entanto, a autora abriu mão de seu auto patrocínio e constituiu, para tanto, a única advogada a Dra. Ana Flavia Aquino Silva, que juntou procuração ad judicia e pediu que a intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome.

Por
ai
se vê, então, que o processo passou a ter o patrocínio exclusivo da advogada constituída, até porque a autora outorgante não fez qualquer reserva de patrocínio comutativo em causa própria.

Aliás, se não fez essa ressalva, nem poderia formular peças, sob pena de infração disciplinar.

Nesse contexto,
a apelação interposta pela única advogada habilitada para patrocínio, revela-se tempestiva, porque adequada e protocolada dentro de 15 dias contados da data de intimação (DJE), diga-se com exclusividade.

Verdade que a autora, que antes se auto patrocinava, acessara o processo, já decidido, antes da intimação de sua advogada.

A pergunta que se faz é esta: o acesso (aliás, nada ortodoxo) da autora, se já existente a sentença, teve o efeito de regularidade de intimação, para contagem de prazo para interposição de apelação?

A conclusão lógica é que não, porque o início do prazo para interposição de apelação – com toda vênia – só passou a fluir a partir da intimação, via DJE, da única advogada habilitada nos autos, Dra. Ana Flavia Aquino Silva.

O acesso da autora, que abrira mão, por inteiro, de seu auto patrocínio, há que sua interpretado como de
ex
advogado, que não mais tem poder para prática de atos processuais.

E veja que tanto a autora achava-se alijada do processo, que a advogada teve o cuidado de asseverar que a comunicação dos atos processos fosse a si endereçada com exclusividade, é dizer, excluída a própria autora, sua constituinte.

Ou será que qualquer autor de ação, que ostente a condição de advogado, mas que não se auto patrocina, de algum modo toma ciência de ato processual, começa daí a correr o prazo, independente da intimação de seu advogado constituído?” (grifei).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, mas acompanho a divergência
para prover o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, sendo acompanhada pelo 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o 2a Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, instaurou divergência ao
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para considerar tempestiva a apelação interposta pela ora agravante, com prazo contado a partir da intimação da única advogada constituída.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, a questão em mesa aborda o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta por
MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO
, que alega que ajuizou a demanda em causa própria e que após a apresentação da impugnação à contestação, juntou procuração “ad judicia” outorgando poderes à uma nova advogada, ocasião em que requereu que todas as intimações fossem dirigidas à referida advogada, sob pena de nulidade, de modo que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, uma vez que consoante se denota dos autos, ao constituir novo causídico, evidente que a autora, ora agravante, renunciou seu direito de advogar em causa própria.

Isso porque, conforme orientação jurisprudencial, a juntada de nova procuração, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica na revogação tácita do mandato anterior.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INSTRUMENTOS ANTERIORES. REVOGAÇÃO TÁCITA NULIDADE.
PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito.
2. Esta Corte exige, como pressuposto para declaração de nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo a quem a alega, em observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. 3. Hipótese em que, não obstante a publicação da decisão ora agravada tenha ocorrido em nome apenas dos patronos anteriores, que não detinham mais poderes em razão da apresentação de nova procuração sem ressalvas, a parte diligentemente sanou eventual nulidade, apresentando suas razões de agravo interno, de modo que, com a interposição do recurso efetivamente cabível, fica afastada a existência de qualquer prejuízo. 4. De acordo com o disposto nos art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e nos
arts
. 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 5. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1096126 GO 2017/0102079-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020)

Logo, comprovado que o instrumento de procuração foi acostado no processo antes da prolação da sentença, qualquer acesso posterior da autora foi como parte, de modo que não se pode considerar como intimada para aviar o recurso cabível.

Nesse contexto, como bem aventado pela divergência, a apelação interposta pela única advogada
habilitada
para patrocínio, revela-se
tempestiva
, porque adequada e protocolada dentro de 15 dias
contados
da data de intimação (DJE), diga-se com exclusividade.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência para
considerar tempestiva a apelação interposta com prazo contado a partir da intimação da única advogada constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022